Tribunal: TJDFT
Processo: 0015221-68.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0015221-68.2011.8.07.0001 APELANTE: JOAO BATISTA RICARDO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Consoante certidão de ID 22407027, constata-se que não houve a interposição de recurso constitucional e foi certificado o trânsito em julgado para o MPDFT e para o apelante JOÃO BATISTA RICARDO DA SILVA (certidão de ID 17152591) nos presentes autos, que vieram conclusos em razão da interposição de Recurso Especial no processo em apenso 2013 01 1 067757-3 (0017781-12.2013.8.07.0001). Em consulta ao andamento do processo 0017781-12.2013.8.07.0001, verifica-se que foi interposto agravo no recurso especial, razão pela qual os autos passaram a tramitar no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, aguarde-se o julgamento do recurso por aquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024